Tribunal: TJSP
Processo: 2272477-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Modificação do pedido que implica exclusão do tema da garantia de alienação fiduciária, tendo em vista que a execução de título extrajudicial é fundada no instrumento de crédito bancário. Decisão agravada que indeferiu pedido de apreensão da carteira nacional de habilitação

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Modificação do pedido que implica exclusão do tema da garantia de alienação fiduciária, tendo em vista que a execução de título extrajudicial é fundada no instrumento de crédito bancário. Decisão agravada que indeferiu pedido de apreensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte, bem como de bloqueio de cartões de crédito dos codevedores da empresa executada. Matéria afeta a uma das Câmaras integrantes da Seção de Direito Privado II. Redistribuição determinada. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272477-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL S/A, são agravados PERFILADOS VANZIN LTDA, TRANQUILO
VANZIN e RUTH SPACKI VANZIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram sejam os autos redistribuídos para uma das Câmaras
integrantes da Seção de Direito Privado II deste Tribunal. V. U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272477-42.2019.8.26.0000 -Voto no 25.220
2
Agravo de instrumento n.o 2272477-42.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Banco Daycoval S/A
Agravados:
Perfilados Vanzin Ltda. e outros
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO.
Modificação
do
pedido
que
implica exclusão do tema da garantia de
alienação fiduciária, tendo em vista que
a execução de título extrajudicial é
fundada
no
instrumento
de
crédito
bancário. Decisão agravada que indeferiu
pedido de apreensão da carteira nacional
de habilitação e do passaporte, bem como
de bloqueio de cartões de crédito dos
codevedores da empresa executada. Matéria
afeta a uma das Câmaras integrantes da
Seção
de
Direito
Privado
II.
Redistribuição determinada. Recurso não
conhecido.
VOTO N.o 25.220
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em ação de busca e
apreensão
convertida
em
execução
indeferiu
pedido
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272477-42.2019.8.26.0000 -Voto no 25.220
3
apreensão da carteira nacional de habilitação e do
passaporte, bem como de bloqueio de cartões de crédito dos
coexecutados da empresa agravada.
Em suas razões recursais, a agravante
alega que a pretensão de suspensão da CNH e passaporte, bem
como o bloqueio de cartões de crédito dos coexecutados da
empresa agravada está amparada no art. 319, IV, do CPC e em
total consonância com o entendimento do STJ. Afirma que a
pretendida suspensão das carteiras não ofende o direito à
liberdade porquanto seus titulares poderão se locomover por
outros meios. Ademais, se não têm eles como arcar com o
pagamento do débito judicial, menos ainda de realizar viagens
internacionais. Menciona julgados em favor da tese defendida.
Agravo tempestivo, preparado e remetido
diretamente para julgamento.
É o relatório.
Ajuizou a agravante ação de busca e
apreensão decorrente de contrato de financiamento garantido
com cláusula de alienação fiduciária. Em decorrência da
dificuldade em cumprir a liminar, preferiu a recorrida a
conversão da ação em execução de título extrajudicial (art.
5.o do Dec.-lei n.o 911/69), o que foi deferido por esta 35a
Câmara de Direito Privado (Agravo de Instrumento n.o
21767902-22.2015.8.26.0000).

Ocorre que, efetuada a conversão da ação
de busca e apreensão originária, está-se diante de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272477-42.2019.8.26.0000 -Voto no 25.220
4
execução com base em contrato bancário, que não se insere na
competência desta Subseção de Direito Privado III.

“É preciso considerar - pondera JOSÉ
CARLOS MOREIRA ALVES - que é o contrato de que nasce o
crédito que tem valor de título executivo, e, não, o contrato
de alienação fiduciária...” (Da Alienação Fiduciária em
Garantia, pág. 190, Forense, 1979)
Assim, a execução do contrato bancário de
financiamento não se insere em uma das competências desta
Seção de Direito Privado III. Note-se que, embora o
instrumento de crédito bancário tenha sido garantido com
alienação fiduciária, em nenhum momento, se discute essa
garantia, sendo que optou a exequente por executar o próprio
contrato.
O Provimento n.o 63/2004 desta Corte
atribuía ao Primeiro Tribunal de Alçada Civil a competência
para as “ações relativas a contratos bancários nominais e
inominados” (item VII). Também àquele Tribunal era atribuída
a competência para as “ações e execuções de insolvência civil
e as execuções singulares, quando fundadas em título
executivo extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a
inexistência ou ineficácia, ou a decretar-lhe a anulação ou
nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem como
ações de recuperação ou substituição de título ao portador”
(item VI).
Com a unificação dos Tribunais de Alçada
ao Tribunal de Justiça, por força da Emenda Constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272477-42.2019.8.26.0000 -Voto no 25.220
5
n.o 45, de 30.12.2004, a Resolução n.o 194/2004 do Tribunal
de Justiça de São Paulo, nos termos do artigo 2.o, inciso
III, letra “b”, atribuiu a competência preferencial para o
julgamento das ações atinentes ao extinto Primeiro Tribunal
de Alçada Civil à Seção de Direito Privado II.
“A expressão 'preferencialidade', inserta
na Resolução n.o 194/2004, do E. Tribunal de Justiça visa
assegurar a preferência das Câmaras para o julgamento de
matérias outrora afetadas aos extintos Tribunais de Alçada no
intuito,
manifesto
e
indiscutível,
de
preservar
a
jurisprudência consolidada ao longo dos anos de experiência
em que aquelas Cortes Estaduais permaneceram em atividade
prestando relevantes serviços à população. Se não fosse
assim, não haveria razão para tripartir a Seção de Direito
Privado, que é única, distribuindo-a em Câmaras cada qual com
competência específica para julgar determinadas matérias.”
(Agravo de Instrumento n.o 891.806-0/3, Rel. Des. RENATO
SARTORELLI, 26.a Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2005).
O Provimento n.o 623/2013, já vigente
quando da distribuição do presente recurso, manteve a
competência da Subseção de Direito Privado II para as “ações
relativas a contratos bancários nominados ou inominados”, bem
como para as “ações e execuções de insolvência civil e as
execuções singulares, quando fundadas em título executivo
extrajudicial” (art. 5.o, II.2 e II.4).
Nesse
sentido,
precedente
do
Grupo
Especial da Seção de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272477-42.2019.8.26.0000 -Voto no 25.220
6
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Embargos à execução por título
executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário). Ação
inicialmente proposta como de busca e apreensão dos bens
dados em garantia em alienação fiduciária. Demanda convertida
em execução a requerimento do autor, por emenda acolhida pelo
Juízo. Ação, portanto, que se processou como execução, e não
como ação de busca e apreensão. Embargos incidentais à
execução, ademais, em que não se discute o negócio jurídico
consistente na alienação fiduciária. Competência que se
define pela causa de pedir e respectivo pedido. Aplicação da
regra especial da Resolução 623/2013, inciso II.5, definidora
da competência para as 'ações e execuções de insolvência
civil e as execuções singulares, quando fundadas em título
executivo extrajudicial'. Competência da Segunda Subseção de
Direito Privado (11.a a 24.a e 37.a e 38.a Câmaras). Conflito
de competência julgado procedente, declarada competente a
Câmara suscitada (23a Câmara).” (Conflito de competência n.o
0011100-30.2015.8.26.0000, Rel. Des. João Carlos Saletti, j.
7.5.15)
Em torno da competência em tais casos da C. Segunda Subseção
já se posicionou o C. Grupo Especial de Direito Privado deste
E. Tribunal: “Conflito de Competência. Agravo de Instrumento.
Demanda revisional de contrato bancário. Financiamento de bem
móvel. Ausência de discussão sobre a alienação fiduciária em
garantia. Matéria que se insere na competência da Subseção de
Direito Privado II (11a a 24a e 37a e 38a Câmaras).
Competência definida em razão da matéria a ser deduzida no
pedido inicial. Procedência. Competência da Câmara suscitada.” (Conflito de Competência n.o
0129978-79.2013.8.26.0000,
Rel.
Des.
Campos
Mello,
j.
24/10/2013)
Pelo meu voto, não conheço do recurso e
determino sejam os autos redistribuídos para uma das Câmaras
integrantes da Seção de Direito Privado II deste Tribunal.
GILBERTO LEME
Relator